Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que julgou apelação, com alegação de omissões quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), à ausência de informação adequada ao consumidor em situação de urgência médica, à responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento e à vedação de vantagem manifestamente indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Análisar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para modificação da fundamentação e do resultado do julgado, bem como para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação da fundamentação adotada no acórdão.
5. A omissão apta a justificar a integração do julgado refere-se à ausência de manifestação sobre questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução da controvérsia; não há obrigação de enfrentamento individual de todos os argumentos apresentados, desde que examinadas as questões relevantes ao deslinde da causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. O acórdão enfrentou a alegação de ausência de informação acerca da negativa de cobertura do plano de saúde durante a internação, ao consignar a inexistência de autorização por carência contratual, a assinatura de termo de responsabilidade pelo recorrente e a ciência de seu acompanhante quanto à negativa de cobertura, o que afastam alegações de desconhecimento ou coação.
7. As teses relativas à responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento e à vedação de vantagem manifestamente indevida não constaram das razões de apelação. Não existe omissão a ser reconhecida, sob pena de afronta ao princípio da congruência.
8. O prequestionamento considera-se atendido pelo enfrentamento da questão jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC. Faz-se advertência quanto à aplicação de multa em caso de reiteração indevida, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido, com rejeição dos embargos de declaração.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 18/12/2023.